Tribunal: TJDFT
Processo: 0749448-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ENTREGADOR. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu proposta particular de trabalho externo de entregador, ao fundamento de que as atividades desenvolvidas serão externas à sede do estabelecimento empresarial, impedindo ou dificultando a fiscalização.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de trabalho externo a ser desempenhado fora da sede da empresa proponente, a despeito das dificuldades de fiscalização pelo Estado.
III - Razões de decidir:
3. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial nesse processo.
4. A deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não pode prejudicar o reeducando quando preenchidos os requisitos previstos em lei para concessão do benefício. Ademais, caso verificada a efetiva violação ao artigo 37, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
5. Não é razoável e colide com a finalidade de ressocialização da pena o indeferimento do pedido de trabalho externo, em condições em que o seu exercício não significa risco imediato e concreto à comunidade local.
6. Uma vez afastado o indeferimento pautado genericamente na dificuldade de fiscalização pelo Estado, impõe-se o retorno dos autos à origem para reanálise do pedido após a formalização da proposta de trabalho, assinatura do termo de compromisso e demais documentações necessárias.
IV - Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.